Tribunal: TJMT
Processo: 1021698-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OFENSAS QUE IMPEDIRAM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO DAS OFENSAS. REFORMA DO JULGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação em que as partes firmaram contrato civil para prestação de serviços, o qual, em razão de ofensas se tornou inexigível, pretendendo a reclamante a responsabilização da ofensa por danos morais e pela penalidade estipulada entre as partes.
Recorrida nega de forma genérica o conteúdo das provas apresentadas, todavia, anexou aos autos à íntegra das conversas que configuraram os danos discutidos na lide.
Comprovação das ofensas e dos danos discutidos.
Penalidade contratual ajustada pelas partes devida.
Danos morais configurados em decorrência da prática de ofensas e ameaças por parte da recorrida.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que resguarda proporcionalidade, razoabilidade e correlação com valores praticados por esta turma em casos análogos.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021698-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELLEN KAROLINE PINELI DE LIMA - CPF: 046.725.361-73 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), MARINA CAPITULA SOARES - CPF: 937.678.971-72 (RECORRIDO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), MAYARA MARIA DA SILVA - CPF: 028.857.301-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023